Tribunal: TJES
Processo: 5004591-15.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004591-15.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004591-15.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando inexistente o débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3478738 e condenando a requerida, ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Analisando detidamente os autos, verifico que o histórico de consumo revela que, após a inspeção e substituição do relógio medidor, em 19/10/2020, houve aumento do consumo medido. Esse fato, isoladamente, não pode ser entendido como prova de fraude, mas informa a possibilidade da cobrança do valor que deixou de ser registrado através do cálculo de recuperação de consumo. Em outras palavras, ainda que não se reconheça existência de fraude, há prova de cobrança a menor e, assim, também pelo princípio que veda o enriquecimento sem causa, persiste o dever de pagamento pelo consumidor daquilo que deixou de ser faturado.

No que se refere à inspeção, não há falar em nulidade por ausência de acompanhamento pela recorrida porque, nessa hipótese, bastaria o consumidor se ausentar ou recusar presença para inviabilizar a inspeção.

Outrossim, não vislumbro ofensa ao contraditório porque, antes da cobrança, foi permitido a recorrida exercer o recurso administrativo.

Diante desse quadro, tenho que a decisão mais apropriada ao caso é a de suspender a cobrança do valor referente à recuperação do consumo oriunda do TOI nº 3478738, oportunizando à recorrente, concessionária de serviço público, o ajuizamento da ação própria, quando a regularidade da cobrança será objeto de profunda investigação, inclusive com contraditório.

Diante desse quadro, tenho que a decisão mais apropriada ao caso é a de suspender a cobrança do valor referente à recuperação do consumo oriunda do TOI objeto da lide, oportunizando à recorrente, concessionária de serviço público, o ajuizamento da ação própria, quando a regularidade da cobrança será objeto de profunda investigação, inclusive com contraditório.

Nessa esteira, partindo de uma análise sistêmica da Lei de Regência do Microssistema dos Juizados Especiais e com base nos modernos princípios que a norteiam, especialmente a questão do acesso à ordem jurídica justa, bem como da oportunidade de exame de uma série de demandas que dificilmente seriam apreciadas pelo Poder Judiciário, sobretudo através do
jus postulandi
, não podemos excluir a possibilidade de jurisdição por equidade, sob pena de esvaziamento da Justiça Especializada.

O art. 6º da Lei nº 9.099/1995 é uma autorização legal para que o juiz faça justiça sem a absoluta submissão à regra disposta na Lei Processual Civil, isto é, solucionando o caso concreto sem submeter-se aos rigores normativos, atendendo aos fins sociais e às exigências de bem comum através de julgamento por equidade, como verificado,
in casu
.

Anoto, por relevante, que a informalidade e demais princípios norteadores dos Juizados permitem ao julgador a adoção de procedimentos libertos das amarras tradicionais, ortodoxas, com ampla capacidade de calibragem procedimental por parte do julgador/intérprete.

Tecidas as considerações alhures, tenho que no caso em apreço somente perícia técnica, antecipada, realizada por profissional devidamente habilitado e sob o crivo do contraditório poderia demonstrar, com segurança, as alegadas irregularidades apontadas no TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade vergastado e, sobretudo, o eventual consumo não medido/faturado.

É consabido que o art. 31 da Lei nº 9.099/1995 dispõe que é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Entretanto, o legislador por prever algumas limitações – em especial – vedando às pessoas jurídicas proporem ação que tramitem sob o rito sumaríssimo, salvo microempresas e empresas de pequeno porte.

Destarte, como corolário, a lei de regência vedou a possibilidade de reconvenção e, simultaneamente, limitou o pedido contraposto às hipóteses de competência dos juizados especiais, ou seja, às possibilidades previstas no art. 8º do mesmo diploma normativo.

Não se desconhece, ademais, que por força do art. 38 da Lei nº 9.841/1999, art. 6º, I da Lei nº 10.259/2001 e art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e as empresas de pequeno porte estão aptas a postular nos Juizados Especiais, tantos estaduais quanto nos federais.

Ocorre, contudo, que a recorrente utiliza do pedido contraposto para cobrar dívida de recuperação de consumo, o que se revela incabível por demandar uma investigação própria e no Juízo competente, com o amplo espectro procedimental, conforme registrado. Logo, o tal pleito deve ser objeto de ação autônoma. Diante do evidenciado, não conheço o pedido contraposto da recorrente, devendo esta ajuizar ação autônoma em face do(a) recorrida/autora.

Diante desse quadro, dentro da modulação adotada para a solução da lide, observado os princípios informadores dos Juizados Especiais, sem qualquer prejuízo às partes litigantes, tenho que a decisão mais apropriada ao caso é a de suspender a cobrança do valor referente à recuperação do consumo oriunda do TOI objeto da lide, oportunizando à recorrente o ajuizamento da ação própria, quando a regularidade da cobrança será objeto de profunda investigação, inclusive com contraditório.

Em relação aos danos morais, tenho que assistir razão ao recorrente, pois
não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais
, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

In casu
, tenho que não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial a recorrida.

Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar parcialmente a sentença e, apenas, suspender a cobrança da recuperação de consumo oriunda do nº TOI nº 3478738, até que exercida a ação própria, ficando a recorrente obstada de interromper os serviços em razão do débito questionado nos autos, bem assim, realizar a cobrança e/ou negativação em bancos de dados de constrição ao crédito relativo à estes mesmo mesmos débitos, exclusivamente, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente. Por consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)